Tribunal: STF
Processo: RE 1398435
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 195, § 5º, e 201, caput e § 14, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O recurso não merece prosperar, devendo a sentença ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95 combinado com o art. 1º da Lei n. 10.259/01.



    Vale registrar que a autora foi contrata em 11.11.1968 pela empresa S.A Indústria e Comércio Concórdia como aprendiz, como termo final em01.02.1973, conforme consta no documento juntado ao processo administrativo (evento 1, PROCADM13, pp. 27/28 e evento 25, COMP4). Tal"vínculo" era regido pelos arts. 424 a 433 da CLT, não se confundindo com o aluno aprendiz de escola técnica (regido pelo Decreto nº 4.073/42 - Lei Orgânica do Ensino Industrial). Por conta disso, deve ser computado integralmente o período, não havendo previsão legal de desconto das férias escolares, até porque, no caso, não há informação no sentido de afastamento do trabalho como menor aprendiz por parte da autora no período em questão.



    Outrossim, o período de aviso prévio indenizado - 01.09.2015 a20.09.2015 deve ser computado para fins previdenciários, inclusive como tempo de serviço, conforme entendimento jurisprudencial:



     



    PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ELETRICIDADE. PERICULOSIDADE. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PERICULOSIDADE. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL PARA COMUM. VERBAS RECONHECIDAS EM SEDE DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA E DACONTAGEM DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO COMO TEMPO DE SERVIÇO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS PERICIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.(...) 2. (...). 3. (...) 4. (...). 5. No aviso prévio dado pelo empregador, tanto aquele trabalhado quanto o indenizado, o seu período de duração integra o tempo de contribuição para fins previdenciários. 6. Cumprindo com os requisitos tempo de serviço e carência, a parte autora tem direito à implementação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a data do requerimento, segundo o cálculo que lhe for mais vantajoso e ao pagamento das parcelas vencidas. 7. (...). 8. (...) 9. (...) (TRF4 5001743-17.2011.4.04.7116, QUINTA TURMA, Relatora GISELE LEMKE, juntado aos autos em 09/04/2018 - grifo meu)".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente